Tribunal: TCU
Processo: 046.991/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Meio Ambiente em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 044/2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Meio Ambiente em desfavor de Dalton Melo Macambira (gestão 1o/1/2007 a 3/4/2014), ex-secretário de meio ambiente e recursos hídricos do Estado do Piauí, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 044/2009, que tinha por objeto a elaboração do Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Piauí, com maior detalhamento da região dos cerrados piauienses, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva as contas de Dalton Melo Macambira (XXX.291.573-XX), com fulcro nos art. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação; 9.2. dar ciência deste acórdão ao responsável e ao Ministério do Meio Ambiente.